Tribunal: CARF
Processo: 11128.003271/2006-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.003271/2006-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.546 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
POLLY SELL PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 21/03/2002
FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. DESCRIÇÃO ADEQUADA.
MULTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
As multas decorrem do poder sancionador do Estado, devendo ser analisadas
de ofício pelo julgador por constituir matéria de ordem pública. O direito de
punir do Estado observa diversos princípios, como o da legalidade e os
presentes no artigo 37 da Constituição, devendo ser afastada quando não
presentes todos os requisitos para a imputação penal, mesmo que não alegada
pelas partes, não havendo que se falar em preclusão.
Nos termos do AD COSIT no 12/1997, na hipótese de reclassificação fiscal que
resulte na necessidade de licença de importação, automática ou não, não se
aplica a multa de 30% sobre o valor aduaneiro a que se refere o artigo 169, I,
"b" do DL 37/1966, desde que o produto esteja adequadamente descrito na DI,
com informações que possibilitam a identificação do produto, e desde que o
erro da classificação fiscal não seja decorrente de dolo, situação que não se
verifica no caso dos autos, na medida em que a descrição aposta na DI não
torna possível se chegar na classificação fiscal adotada pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Liziane Angelotti Meira e
Winderley Morais Pereira.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003271/2006-09
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.546 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003271/2006-09

Relatório
Trata-se de auto de infração, fls. 02-18, para constituir crédito tributário sobre a
diferença de II e IPI devidos na importação, com seus consectários, em razão da importação de
mercadorias com erro na classificação fiscal. Os produtos importados foram submetidos ao
laboratório de análises do Ministério da Fazenda, fls. 27-29, cuja conclusão serviu de base para
alteração de sua classificação fiscal, notadamente a NCM 3402.12.90.
Essa reclassificação fiscal resultou da necessidade de nova licença de importação,
aplicando-se a multa de 30% sobre o valor aduaneiro por falta da guia de importação, bem como
a multa de 1% sobre o valor aduaneiro por erro de classificação fiscal.
O total do auto de infração é de R$ 43.005,29, sendo R$ 20.551,70 referente às
diferenças dos impostos, multa de ofício e juros. R$ 21.453, 59 referente à multa por falta de
licença de importação e R$ 715,11 referente à multa de 1% por erro na classificação fiscal.
O relatório da r. decisão de piso bem sintetiza toda a controvérsia:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em face do contribuinte em
epígrafe, formalizando a exigência de imposto de importação, imposto sobre produtos
industrializados, multas de ofício, multa do controle administrativo das importações e
multa por classificação incorreta da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul,
devido à apuração dos fatos a seguir descritos.
A empresa acima qualificada submeteu a despacho aduaneiro, por meio da declaração
de importação n° 02/0248708-8, registrada em 21/03/2002, cópia de fls. 18 a 22,
mercadoria descrita como - ARQUAD MCB80. NOME TÉCNICO: CLORETO DE
ALQUIL BENZIL DIMETIL AMÔNIO. NOME COMERCIAL: ARQUAD MC8-80.
UTILIZAÇÃO: FABRICAÇÃO DE DESINFETANTE DE USO VETERINÁRIO -,
classificando-a no código NCM 3808.40.29, com alíquota de imposto de importação de
9,5% e imposto sobre produtos industrializados de 0%.
Por ocasião do despacho, foi coletada amostra da mercadoria para análise laboratorial,
Pedido de Exame n° LAB 779/GCOF, na fl. 26.
Em ato de revisão aduaneira, do exame do Laudo n° 0863.01, elaborado pelo
Laboratório Nacional de Análises Luiz Angerami, de fls. 27 a 29, esclarecendo que a
mercadoria tratava-se de “Solução Aquosa constituída de Mistura de Cloretos de
Alquilbenzildimetilamônio, um Outro Catiônico, um Agente Orgânico de Superficie”, a
autoridade fiscal classificou a mercadoria no código NCM 3402.12.90, com alíquota de
II de 15,5% e IPI de 5% (fl.31).
Transcrevo do laudo técnico oficial, acima mencionado, outras informações de interesse
para o presente litígio:
Comportamento em Água a 0,5% a 20oC/1h: produz líquido transparente.
Tensão Superficial (Solução Aquosa a 0.5% a 20°C/1h): 39,4 dinas/cm.
“RESPOSTAS AOS QUESITOS:
1. Não se trata de um Outro Desinfetante apresentado de outro modo.
Trata-se de Solução Aquosa constituída de Mistura de Cloretos de
Alquilbenzildimetilamônio, um Outro Catiônico, um Agente Orgânico de Superfície.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.546 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003271/2006-09

2. Não se trata de preparação nem de composto orgânico de constituição química
definida e isolado.
3. De acordo com Literatura Técnica Específica (cópia anexa), a mercadoria é utilizada
na formulação de bactericidas, fungicidas e algicidas.
4. De acordo com Literatura Técnica Específica (cópia anexa), mercadoria de nome
comercial ARQUAD MCB-80 trata-se de Solução Aquosa de Cloreto de
Alquilbenzildimetilamônio, onde o Grupo Alquil é derivado dos Ácidos Graxos do
Côco."
Em decorrência da mudança de classificação fiscal, foram lavrados os presentes autos
de infração, formalizando a exigência do recolhimento do imposto de importação e
imposto sobre produtos industrializados apurados em razão da alteração de alíquota
tarifária, das multas de oficio sobre o II e IPI, preceituadas no artigo 44, inciso I, da Lei
n° 9.430/96, e no art. 80, inciso I da Lei n° 4.502/64, com a redação dada pelo artigo 45
da Lei n° 9.430/96, respectivamente, da multa do controle administrativo das
importações, preceituada no art. 169, inciso I, alínea “b” do Decreto-Lei n° 37/66,
alterado pelo art. 2° da Lei n° 6.562/78, regulamentado pelo art. 526, inciso II, do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 91.030/85, e da multa por
classificação incorreta na Nomenclatura Comum do Mercosul, capitulada no inciso I do
artigo 84 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24/08/01, totalizando, com juros de
mora calculados até 28/04/2006, o valor de R$ 43.005,29.
Cientificado da lavratura dos autos de infração em 29/06/2006 (fl. 34-verso), o
contribuinte, por intermédio de seu procurador (Instrumento de Mandato de fis. 78 a
80), protocolizou impugnação, fls. 41/42, tempestivamente, em 21/07/2006, alegando,
resumidamente, que:
1) as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) referentes ao Capítulo 38
são bastante claras, orientando a classificação dos sais de amônio quaternário neste
capitulo como agentes desinfetantes; que as NESH orientam a classificação neste
capítulo dos compostos orgânicos tensoativos de cátion ativo (tais como sais de amônio
quaternário), que possuam propriedades anti-sépticas, desinfetantes, etc. ;
2) segundo o laudo técnico oficial, que serviu de base para a lavratura dos autos de
infração, o produto ARQUAD MCB80 foi identificado como uma solução de agente
orgânico de superficie, um outro catiônico, cuja composição apresenta sal de amônio
quaternário, estando, portanto, enquadrado, de acordo com as NESH, no capítulo 38;
que as NESH também prevêem a classificação neste capítulo de misturas de
desinfetantes;
3) a própria Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico-FISPQ, do
ARQUAD MCB 80, descreve o produto como sendo um biocida, também interpretado
como desinfetante;
4) 'o ARQUAD MCB 80 é utilizado como matéria-prima na fabricação do desinfetante
veterinário AVT-80, registrado junto ao Ministério da Agricultura, cuja composição é
apresentada no documento sobre o AVT-80, anexado aos autos, na fl. 43;
5) nos termos da Regra l das RGI-SH, a classificação é feita na nomenclatura de acordo
com os textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo.
Em 17 de dezembro de 2009 a 1o Turma da DRJ/SP2 proferiu o Acórdão no 17-
37.283 para julgar improcedente a impugnação, mantendo o lançamento, afirmando ainda serem
preclusas a análise das multas aduaneiras diante da não impugnação destas matérias:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.546 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003271/2006-09

Data do fato gerador: 21/03/2002
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA.
Mercadoria identificada, conforme laudo técnico oficial, como “Solução Aquosa
constituída de Mistura de Cloretos de Alquilbenzildimetilamônio”, um Agente Orgânico
de Superfície, Catiônico, classifica-se no código NCM 3402.12.90
MULTAS NAO IMPUGNADAS.
As multas de oficio do II, do IPI, do controle administrativo das importações, por falta
de licença de importação, capitulada na alínea “b” do inciso l do art. 169 do Decreto-Lei
n° 37/66, alterado pelo art. 2° da Lei n° 6.562/78, e a multa por classificação incorreta
da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, preceituada no inciso I do artigo
84 da MP 2.158-35, de 24/08/2001, foram consideradas não impugnadas por não terem
sido expressamente contestadas pelo impugnante (art. 17 do Decreto n° 70.235/72, com
a redação dada pelo art. 67 da Lei n° 9.532/97).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada da decisão, a Recorrente apresentou Recurso voluntário de fls. 114-
118, para reconhecer o equívoco de interpretação da NESH e da classificação adequada,
concordando com a classificação fiscal dada pela fiscalização, recolhendo as diferenças dos
impostos II e IPI constituídas pelo auto de infração, com os correspondentes acréscimos de multa
e juros, recolhendo também a multa aduaneira de 1% sobre o valor aduaneiro por erro na
classificação fiscal (DARF fls. 119-120).
No entanto, contesta a aplicação da multa referente à infração administrativa ao
controle de importação decorrente de falta de Licença de Importação, tendo em vista que a
descrição do produto realizada na DI contém todos os elementos necessários para a correta
identificação do produto, uma vez que a mercadoria foi descrita como sendo "ARQUAD MCB80
Nome técnico: Cloreto de Alquil Benzil Dimetil Amônio. Nome comercial: ARQUAD MC8-80.
Utilização: Fabricação de desinfetante de uso veterinário".
Afirma que cometeu equívoco na classificação fiscal, por erro de interpretação das
normas, enquadrando o produto, conforme descrito na DI, em classificação fiscal não adequada,
já que o produto é utilizado como insumo para fabricação de desinfetante de uso veterinário, e a
classificação fiscal adotada pela Recorrente se presta para desinfetantes já prontos vendidos em
embalagens próprias para o varejo.
Com base nesses argumentos, pede a aplicação do Ato Declaratório Normativo da
Coordenação-Geral de Tributação COSIT n° 12 de 21 de janeiro de 1997, na medida em que a
descrição do produto na DI contém todas as informações necessárias para a correta classificação
fiscal do produto, tendo incorrido em mero erro de classificação fiscal, sem fraude, dolo ou má-
fé da Recorrente, tanto que após o julgamento da DRJ recolheu os tributos e a multa por erro na
classificação fiscal.
É o relatório
Voto
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.546 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003271/2006-09

Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da legislação.
Cinge a controvérsia apenas na multa de 30% sobre o valor aduaneiro, aplicado
diante da falta de licença de importação para a mercadoria classificada na posição NCM
3402.12.90, adotada pela fiscalização.
A Recorrente havia adotado a classificação NCM 3808.40.29 na declaração de
importação, recolhendo um imposto menor do que o devido se adotada a NCM da fiscalização.
Assim, sobre todos os demais pontos do auto de infração, especificamente as diferenças de
imposto, multas de ofício e juros e multa por erro na classificação fiscal, a Recorrente
reconheceu o equívoco e recolheu os respectivos montantes, devolvendo a discussão apenas o
ponto da multa aduaneira por falta de licença para importação.
No entanto, a discussão sobre a multa aduaneira não foi ventilada na impugnação
da Recorrente, tão somente em seu recurso, o que levou aos julgadores da r. decisão de piso a
afirmar que se trata de matéria preclusa, nos termos do artigo 17 do Decreto 70235/1972, não
podendo mais ser discutida.
Data máxima vênia, discordo deste entendimento. As multas decorrem do direito
sancionador do Estado, tratando-se de matéria penal dentro da esfera administrativa. Por se tratar
de matéria penal, a não aplicação da sanção ao administrado pode ser reconhecida de ofício por
se tratar de matéria de ordem pública, podendo o julgador suscitar a análise de sua aplicação
mesmo diante da ausência de provocação das partes, não lhe sendo aplicável o instituto da
preclusão. Tanto é assim que a própria retroatividade benigna prevista no artigo 106, II do CTN,
no caso de lei superveniente que revoga ou diminui a aplicação da pena tributária, é matéria
aplicada de ofício pelos julgadores, mesmo que não aventado pelas partes do processo.
Neste sentido, esta turma ordinária já se manifestou, em acórdão 3301-004.731 de
relatoria da ilustre Conselheira Semíramis de Oliveira Duro:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2010
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE.
As matérias de ordem pública são as que condicionam a legitimidade do próprio
exercício de atividade administrativa. Por isso, não precluem e podem, a qualquer
tempo, ser objeto de exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de
jurisdição, sendo passíveis de reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos do
art. 303, II e III do CPC/73 e, 342, II e III do CPC/2015. A rigor, a aplicação de
penalidades tributárias são matérias de ordem pública, porquanto o Estado não pode
punir indevidamente os administrados, por imperativo do art. 37, caput, da CF/88 e art.
2o, parágrafo único, I, VI e IX da Lei no 9.784/99. (...)
No sentido de aplicação de ofício a retroatividade benigna das multas, é o
Acórdão no 3201-003.632
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.546 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003271/2006-09

Ano-calendário: 2002, 2003
(...)
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Por força da alínea “c”, inciso II do art. 106 do CTN, há que se aplicar a retroatividade
benigna aos processos pendentes de julgamento quando a nova lei comina penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da ocorrência.
Portanto, conheço do recurso voluntário para, de ofício, verificar a legalidade da
aplicação da multa.
A Recorrente reconhece o equívoco na classificação fiscal da mercadoria
importada, recolhendo grande parte do auto de infração, consistindo nas diferenças de impostos,
multas de ofício, juros e a multa aduaneira por erro na classificação fiscal.
Insurge-se, porém, contra a aplicação da multa por falta de licença de importação,
em razão de ter realizado a correta descrição do produto na DI, equivocando-se apenas na
classificação, situação em que resta afastada a aplicação da multa, mesmo que a reclassificação
implique em nova licença de importação, nos termos do que dispõe o Ato Declaratório COSIT no
12/1997.
Percebe-se da Declaração de Importação n°: 02/0248708-8, registrada em
21/03/02, fls. 19-26, classificou o produto na NCM 3808.40.29 - OUTROS DESINFETANTES
APRESENTADOS DE OUTMODO, informando a seguinte descrição:

De acordo com a TIPI vigente na época da importação, aprovada pelo Decreto no
4.070/2001, os produtos classificados no capítulo 3808 compreendiam os desinfetantes vendidos
em embalagem para o varejo, conforme se verifica abaixo:
38.08
INSETICIDAS, RODENTICIDAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INIBIDORES DE
GERMINAÇÃO
E
REGULADORES
DE
CRESCIMENTO
PARA
PLANTAS,
DESINFETANTES E PRODUTOS SEMELHANTES, APRESENTADOS EM QUAISQUER
FORMAS OU EMBALAGENS PARA VENDA A RETALHO OU COMO PREPARAÇÕES
OU AINDA SOB A FORMA DE ARTIGOS, TAIS COMO FITAS, MECHAS E VELAS
SULFURADAS E PAPEL MATA-MOSCAS
Ao analisar o produto, a Recorrente reconhece que equivocadamente enquadrou o
desinfetante importado neste capítulo sem se atentar que o produto já deve estar pronto para
venda a retalho. Considera que foi mero erro de interpretação, tendo em vista que na própria DI
informou que o produto seria utilizado para a fabricação de desinfetante, portanto, ainda não
vendido para o varejo:
Como bem observado pelo relator/autoridade julgadora da DRJ, a NESH da posição
3808 esclarece que só se incluem na posição 3808 quando "são apresentados em
embalagens (tais como recipientes metálicos, caixas de cartão) para venda a retalho
como inseticidas, desinfetantes etc., ou ainda quando apresentem uma forma tal (bolas,
enfiadas de bolas, tabletes, plaquetas, comprimidos e semelhantes) que não suscite
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.546 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003271/2006-09

quaisquer dúvidas quanto ao seu destino para venda a retalho." E no caso,
conforme constou na descrição do produto na DI, tal produto será utilizado para
fabricação de desinfetante, não tratando-se de desinfetante ou produto com propriedade
desinfetante, para venda a retalho como desinfetante.
Destaca-se que a descrição da mercadoria informada na Declaração de Importação não
omitiu qualquer dos elementos necessários para a sua identificação e do correto
enquadramento tarifário, comprovando não haver qualquer intuito doloso ou atitude de
má-fé por parte da Impugnante-Importadora.
Ocorreu, contudo, devido a uma divergência de classificação fiscal, justificada pela falta
da análise apropriada das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), por
parte da impugnante uma imprecisão quanto à escolha do código NCM/classificação
fiscal. (grifos do original)
De outro lado, a fiscalização submeteu o produto para análise laboratorial, fls. 27-
29, onde a conclusão foi a de que a “mercadoria de nome comercia1ARQUAD MCB-80 trata-se
de Solução Aquosa de Cloreto de AIquilbenzildimelilamânio”. Com esta análise, a fiscalização
entendeu que a classificação adequada é a da posição NCM 3402.12.90, pois, conforme o laudo,
o produto é uma solução orgânica aquosa de superfície, configurando um outro catiônico:
34.02
AGENTES ORGÂNICOS DE SUPERFÍCIE (EXCETO SABÕES); PREPARAÇÕES
TENSOATIVAS, PREPARAÇÕES PARA LAVAGEM (INCLUÍDAS AS PREPARAÇÕES
AUXILIARES) E PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA, MESMO CONTENDO SABÃO,
EXCETO AS DA POSIÇÃO 34.01

3402.12
--Catiônicos
3402.12.10
Acetato de oleilamina
3402.12.90
Outros
Note que a classificação fiscal dada pela fiscalização não se fez por conta da
embalagem para varejo ou se utilizado como insumo na produção de desinfetantes. A
classificação fiscal decorre da constatação laboratorial de que o produto é “Solução Aquosa
constituída de Mistura de Cloretos de Alquilbenzildimetilamônio, um Outro Catiônico, um
Agente Orgânico de Superficie". Note esta conclusão do laudo:

O argumento sobre o produto estar em embalagem para venda a retalho ou se
utilizado para fabricação foi trazida aos autos pela r. decisão de piso proferida pela d. DRJ. Esta
informação não consta do laudo, nem mesmo do auto de infração, não tendo sido esse o fator
para a conclusão da autoridade administrativa.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.546 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003271/2006-09

O fundamento da autuação é a conclusão do laudo em dizer que o produto é uma
mistura Cloretos de AIquilbenzildimetilamãnio, um Outro Catiônico, um Agente Orgânico de
Superfície, exatamente o que descrito na posição NCM 3402.12.90.
Note, no entanto, que a r. decisão de piso também se baseou no laudo, analisando
estes mesmos pontos acima descritos e, ainda, outras informações presentes nesta conclusão
laboratorial, como segue:
O laudo técnico oficial informa que a mercadoria, quando misturada com água na
concentração de 0,5% à temperatura de 20°C e, em seguida, deixada em repouso
durante uma hora à mesma temperatura, produziu um líquido transparente, e reduziu a
tensão superficial da água destilada a 39,4 dinas/cm, ou seja, a mercadoria cumpre os
requisitos estabelecidos na Nota 3 do Capítulo 34, para que seja caracterizado como um
agente orgânico de superfície.
Assim, a mercadoria denominada comercialmente ARQUAD MC8-80 inclui-se na
posição 3402. No âmbito dessa posição, na subposição de 1° nível 3402.1 por tratar-se
de um agente orgânico de superfície. Encontra-se compreendido na subposição de 2°
nível 3402.12, por apresentar caráter catiônico. E, por fim, classifica-se no código NCM
3402.12.90, por falta de código mais específico.
Analisando as notas explicativas do sistema harmonizado para os produtos
caracterizados como Agentes Orgânicos de Superfície da posição 3402 do Capítulo 34 assim
dispõe:
3. Na acepção da posição 34.02, os agentes orgânicos de superfície são produtos que
quando misturados com água numa concentração de 0,5%, a 20°C, e deixados em
repouso durante uma hora à mesma temperatura:
a) originam um líquido transparente ou translúcido ou uma emulsão estável sem
separação da matéria insolúvel; e b) reduzem a tensão superficial da água a 4,5x10-2
N/m (45dyn/cm), ou menos.
Esta constatação do laudo e os fundamentos da r. decisão recorrida compreendem,
exatamente, ao que dispõe às normas de interpretação NESH para a posição 3402.12:
34.02 - Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoativas,
preparações para lavagem (incluídas as preparações auxiliares) e preparações
para limpeza, mesmo contendo sabão, exceto as da posição 34.01.
- Agentes orgânicos de superfície, mesmo acondicionados para venda a retalho: (...)
I.- AGENTES ORGÂNICOS DE SUPERFÍCIE (EXCETO SABÕES)
Os agentes orgânicos de superfície desta posição são compostos de constituição química
não definida que possuem um ou mais grupos funcionais hidrófilos e hidrófobos, em
proporção tal que, misturados com água, na concentração de 0,5% e à temperatura de
20°C e, em seguida, deixados em repouso durante uma hora à mesma temperatura,
produzem um líquido transparente ou translúcido ou uma emulsão estável, sem se-
paração de substâncias insolúveis. São suscetíveis de formar uma superfície de adsorção
numa interface e, nesse estado, apresentam um conjunto de propriedades físico-
químicas, particularmente uma atividade de superfície (por exemplo: redução da tensão
superficial, formação de espuma, emulsificação e ação molhante), donde a designação
de agentes de superfície.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.546 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003271/2006-09

Todavia, os produtos que não são suscetíveis de reduzir a tensão superficial da água
destilada a 4,5 x 10 N/m (45 dyn/cm) ou menos, com uma concentração de 0,5% a
temperatura de 20°C não se consideram agentes de superfície e excluem-se desta
posição.
Os agentes orgânicos de superfície podem ser:
(...)
2) Catiônicos. Ionizam-se em solução aquosa libertando íons orgânicos carregados
positivamente, responsáveis pela atividade de superfície. Consistem, especialmente em
sais de aminas graxas (gordas*) e de bases quaternárias de amónio.
Pois bem, confrontando-se a conclusão do laudo com a descrição da mercadoria
contida na DI, conclui-se que não seria possível se chegar na mesma classificação fiscal adotada
pela fiscalização, pelo que se torna impossível a aplicação do Ato Declaratório Cosit no 12/1997,
aplicando-se a multa de 30% pela ausência de licença de importação para o produto em questão.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital